Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. TEMA 648 STJ. PEDIDO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO.
1. O Juízo de origem, observando que a petição inicial não preencheu os requisitos legais, determinou que a parte autora apresentasse emenda à petição inicial, determinação que não fora atendida resultando na sentença extintiva. 1.1. Insubsistente a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação, porquanto a sentença indicou as razões e fundamentos suficientes para a conclusão alcançada quanto à extinção do processo.
2. Trata-se de apelação interposta contra sentença pela qual extinta a ação de exibição de documentos sem resolução do mérito. 2.1. Cinge-se a controvérsia a verificar o interesse de agir no ajuizamento da ação pela autora/apelante quanto ao pedido de exibição do contrato de empréstimo firmado com o Banco apelado.
3. O STJ, ao julgar o REsp 1.349.453/MS, tema 648, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a ação cautelar de exibição de documentos bancários é cabível, desde que atendidos os seguintes requisitos: (i) a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes; (ii) a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; e (iii) o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 3.1. No caso, observa-se que a autora/apelante apresentou os requerimentos administrativos por meio da plataforma Consumidor.Gov, que foram cancelados pela Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), gestora do serviço público prestado ao consumidor, uma vez que a autora/apelante negou submeter-se à identificação positiva através de contato telefônico realizado pelo réu/apelado.
4. Não houve a comprovação do prévio pedido da exibição do contrato na esfera administrativa e, por consequência, o pedido na ação cautelar de exibição ajuizada pelo autor/apelante não está fundado na impossibilidade de obtenção do contrato bancário pela via administrativa, o que afasta o seu interesse de agir na presente demanda.
5. Recurso conhecido e desprovido.